Tribunal: TJDFT
Processo: 0709209-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709209-48.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIO FREIRE EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE JOALHERIA LTDA - ME AGRAVADO: CIELO S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rio Freire Empreendimentos e Comércio de Joalheria Ltda. - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 87102166 do processo n. 0706660-62.2021.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Cielo S.A., indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela consistente na liberação dos recebíveis supostamente bloqueados pela ré, ante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. A fim de melhor elucidar a matéria objeto do presente recurso, cumpre esclarecer que se trata, na origem, de ação de conhecimento em que a autora afirma ser filiada aos serviços de cartão de crédito da ré há 12 anos, sem nenhuma irregularidade. Narra que, em 26/1/2021, recebeu o pagamento de um cliente na modalidade conhecida como venda digitada, em que o lojista apenas insere os dados do cartão de crédito no sistema da operadora. Assevera que, após a regular autorização pela administradora ré, confirmou a compra de seu cliente e realizou o envio das mercadorias. Contudo, destaca que, em 8/2/2021, recebeu notificação da ré informando que a autora havia realizado uma venda com cartão de crédito clonado e que, como consequência, todos os seus recebíveis seriam bloqueados. Aduz que a administradora efetuou o descredenciamento do estabelecimento comercial e retirou todos os equipamentos que estavam sob sua custódia, tendo realizado o cancelamento unilateral dos contratos em razão da suposta violação às normas de segurança. Argumenta que não houve comprovação da venda fraudulenta e que eventual responsabilidade pela fraude praticada pelo cliente deveria recair sobre a administradora do cartão, já que ela mesma teria autorizado a transação. Salienta que a rescisão unilateral do contrato seria descabida e que o bloqueio dos recebíveis lhe causaria graves prejuízos financeiros, pois se trata de microempresa. Requereu, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja autorizada a liberação dos recebíveis pertencentes à autora que se encontram bloqueados pela ré, no valor de R$ 9.641,15 (nove mil, seiscentos e quarenta e um reais e quinze centavos), referente ao mês de fevereiro de 2021, bem como dos meses subsequentes. Em suas razões recursais (ID 24479379), sustenta a agravante que o regular repasse dos valores referentes aos recebíveis do cartão de crédito são um importante ativo financeiro da empresa. Afirma que o bloqueio irrestrito dos créditos resultantes das vendas de cartão de crédito pode inviabilizar ou dificultar sobremaneira a continuidade de suas atividades empresariais. Assevera que é microempresa e que a maior parte de suas vendas ocorre por meio de cartão de crédito, especialmente em razão da pandemia do novo coronavírus. Alega estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinado o repasse regular dos recebíveis retidos pela ré. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 24479387). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Isso porque, neste juízo de cognição sumária, não se afigura possível analisar a ocorrência da alegada fraude na transação ou o suposto bloqueio dos valores recebíveis sem a oitiva da parte contrária. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que, ao menos neste instante processual, não se vislumbra o prejuízo alegado pela agravante, especialmente porque não há nos autos documentos que demonstrem a suposta necessidade do recebimento dos referidos valores para o prosseguimento de suas atividades. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora